Tribunal: TJDFT
Processo: 0037808-28.2014.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Tributário. Processual Civil. Apelação. Execução fiscal. Redirecionamento ao espólio. Falecimento do executado posterior ao ajuizamento da ação. Citação não efetivada. Demora imputável ao Judiciário. Sentença cassada.
Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de redirecionar a execução fiscal para os herdeiros do contribuinte falecido após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação.
III. Razões de decidir
3. É certo que a jurisprudência consolidada do eg. STJ firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores somente é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua citação válida. Contudo, com base no art. 240, § 3o, do CPC, tem-se distinguido do precedente jurisprudencial a hipótese em que a citação não se efetiva por demora atribuível ao Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido para cassar a sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 3o, e 485, I.